Tribunal: CARF
Processo: 10880.953665/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953665/2015-06
RESOLUÇÃO
1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953665/2015-06
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112-124) interposto por Votorantim Cimentos
S.A., contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(DERAT/SP) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 79-99). Na origem,
foi apresentado pedido de restituição (PER – e-fls. 58-68) em razão de alegar a existência de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2012, no valor total de R$ 63.852.396,37, formado
por retenções na fonte, pagamentos e estimativas.
Após análise eletrônica pelo Despacho Decisório (e-fls. 69), foi reconhecida a
parcela de R$ 62.608.355,59, conforme análise:

Após a apresentação de manifestação de inconformidade (e-fls. 2-11), a DRJ
proferiu o acórdão no 12-93.955 - 8a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 79-99), no qual não reconheceu o
direito creditório alegado em razão de o contribuinte não ter comprovado a integralidade da base
de cálculo e dos valores declarados em PER/DCOMP, em especial quanto à vinculação entre
pagamentos por estimativa e saldo negativo apurado no ajuste anual; e que teriam sido incluídos
valores de natureza questionável, como compensações não homologadas em processos
anteriores, o que não poderia compor o crédito.
Segundo o seu Recurso Voluntário (e-fls. 112-124), os fundamentos que levariam a
reforma do acórdão recorrido são: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) a existência de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953665/2015-06
3
saldo negativo, visto que a única parcela de crédito não reconhecida na formação do saldo
negativo são valores depositados judicialmente.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 13/02/2023 (e-fls. 208)
e a interposição do recurso ocorreu em 08/02/2023 (e-fls. 210). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: necessidade de conversão do julgamento em diligência
A controvérsia dos autos envolve a não homologação, pela autoridade fiscal, de
parte do crédito pleiteado pela Recorrente, sob o fundamento de que determinados valores não
poderiam compor o saldo negativo de CSLL apurado no período.
Todavia, ao examinar os elementos constantes dos autos, constata-se que os
valores em discussão encontram-se vinculados a depósito judicial efetuado em Mandado de
Segurança no 0014549-77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça Federal de São Paulo,
através do qual o contribuinte discute a inconstitucionalidade/ilegalidade do recolhimento de IRPJ
e CSLL sobre os valores recebidos a título de cláusula penal e juros moratórios, em especial sobre a
Taxa Selic incidente sobre os depósitos judiciais levantados pela empresa, ou sobre os valores
repetidos ou compensados, judicialmente ou administrativamente, em pedidos de repetição de
indébito.
Ainda que a parte não tenha trazido aos autos informação atualizada do referido
mandado de segurança, a consulta pública disponível no sítio eletrônico da Justiça Federal da 3a
Região, Subseção de São Paulo, dá a entender que o processo judicial já se encontra encerrado, e
com consequente conversão em renda dos valores depositados. Em havendo a conversão, tais
montantes, anteriormente indisponíveis, passariam a integrar a base de cálculo do tributo devido,
com reflexos diretos na apuração do saldo negativo de CSLL relativo ao exercício em análise.
Vejamos abaixo a certidão de inteiro teor:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953665/2015-06
4

Além disso, há na consulta pública despacho exarado no início desse ano a respeito
da transformação dos depósitos judiciais em pagamento definitivo:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953665/2015-06
5

Diante desse contexto, entendo não ser possível decidir de forma definitiva sobre a
subsistência do crédito pleiteado sem que se confirme o objeto do processo judicial e o seu atual
status para fins de maturação da análise sobre a repercussão concreta desses fatos na composição
do saldo negativo apurado pela Recorrente.
Assim, considerando que o deslinde da controvérsia depende de informações que
somente poderão ser prestadas pela unidade de origem, converto o julgamento em diligência,
determinando que a autoridade preparadora:
a) Indique se os valores depositados nos autos do Mandado de Segurança no
0014549-77.2010.4.03.6100, em trâmite na 7a Vara da Justiça Federal de
São Paulo, realmente dizem respeito aos valores e competências não
reconhecidos no Despacho Decisório deste PAF, podendo intimar o
contribuinte a apresentar informações, documentos e esclarecimentos
sobre este ponto;
b) Confirme se o Mandado de Segurança no 0014549-77.2010.4.03.6100, já
teve a conversão dos depósitos judiciais em renda/pagamento definitivo;
c) Elabore parecer conclusivo quanto à possibilidade de tais valores comporem
o saldo negativo de CSLL do período de apuração objeto deste processo
administrativo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.595 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953665/2015-06
6
d) Intimar o contribuinte para se manifestar sobre o parecer conclusivo em 30
dias e, após esse prazo, com ou sem a manifestação do contribuinte,
retornar os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 132
DF CARF MF
Original